Tribunal: STJ
Processo: 0375850-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039286 - MG (2025/0375850-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WILLIAM DOUGLAS CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior Tribunal
habeas corpus
art. 210
de Justiça.
2. A defesa pretende o afastamento do óbice da supressão de instância, o
reconhecimento da nulidade absoluta e a reconsideração da decisão monocrática para
deferir medida liminar, suspendendo os efeitos do acórdão coator até o julgamento de
mérito do
.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da instâncias ordinárias
quanto à análise da suspensão condicional do processo, apontada como nulidade
absoluta pela defesa, autoriza o afastamento do óbice da supressão de instância para
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias sobre a suspensão
condicional do processo deveria ter sido objeto de embargos de declaração pela defesa,
para sanar eventual omissão.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça não abrange a análise de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de incorrer em supressão de instância e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Mesmo em casos de nulidade absoluta, é necessário o prévio exame da matéria pelas
instâncias inferiores para que se inaugure a competência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7a74f8b6-2722-439f-995a-c46dbb5c6513

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação das instâncias ordinárias sobre matéria arguida pela
defesa deve ser previamente questionada por meio de embargos de declaração, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça não abrange a análise de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, mesmo em casos de nulidade absoluta, sob pena
de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, II; RISTJ,
Lei no 9.503/1997, art. 306,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.919/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 902.634/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.04.2024; STJ, AgRg no HC
799.213/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7a74f8b6-2722-439f-995a-c46dbb5c6513

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039286 - MG (2025/0375850-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WILLIAM DOUGLAS CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior Tribunal
habeas corpus
art. 210
de Justiça.
2. A defesa pretende o afastamento do óbice da supressão de instância, o
reconhecimento da nulidade absoluta e a reconsideração da decisão monocrática para
deferir medida liminar, suspendendo os efeitos do acórdão coator até o julgamento de
mérito do
.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da instâncias ordinárias
quanto à análise da suspensão condicional do processo, apontada como nulidade
absoluta pela defesa, autoriza o afastamento do óbice da supressão de instância para
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52137357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:21
Código de Controle do Documento: 757ee407-a512-429e-b233-91347732c716

4. A ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias sobre a suspensão
condicional do processo deveria ter sido objeto de embargos de declaração pela defesa,
para sanar eventual omissão.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça não abrange a análise de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de incorrer em supressão de instância e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Mesmo em casos de nulidade absoluta, é necessário o prévio exame da matéria pelas
instâncias inferiores para que se inaugure a competência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação das instâncias ordinárias sobre matéria arguida pela
defesa deve ser previamente questionada por meio de embargos de declaração, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça não abrange a análise de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, mesmo em casos de nulidade absoluta, sob pena
de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, II; RISTJ,
Lei no 9.503/1997, art. 306,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.919/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 902.634/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.04.2024; STJ, AgRg no HC
799.213/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM DOUGLAS CUNHA contra
decisão proferida às fls. 101/104, de minha relatoria, na qual o
s foi
habeas corpu
indeferido liminarmente, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior
art. 210
Tribunal de Justiça.
Em suas razões (fls. 108-109), o agravante sustenta nulidade absoluta decorrente
de omissão do juízo de primeiro grau quanto à apreciação da suspensão condicional do
processo, afirmando que, em lugar de decisão judicial, houve apenas a emissão de
Documento eletrônico VDA52137357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:21
Código de Controle do Documento: 757ee407-a512-429e-b233-91347732c716

parecer administrativo no âmbito do Processo SEI da Procuradoria-Geral de Justiça, o
qual teria sido indevidamente tratado como decisão, sem que o magistrado proferisse ato
jurisdicional próprio.
Argumenta que tal omissão inviabilizou o pré-questionamento e a interposição de
recurso, instaurando ciclo de supressão de instância. Aduz, ainda, que a nulidade se
repetiu na sentença, na qual o juízo, ao absolver o agravante de um dos crimes, deixou
de aplicar o entendimento da Súmula n. 337/STJ.
Requer, por fim, o provimento do agravo regimental para: (i) afastar o óbice da
supressão de instância, reconhecendo tratar-se de nulidade absoluta por omissão
judicial e (ii) reconsiderar a decisão monocrática a fim de deferir a medida liminar,
suspendendo os efeitos do acórdão coator até o julgamento de mérito do habeas corpus
(fls. 109-110).
O MPF manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 122/123).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão
impugnada.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 6 meses de
detenção, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pela prática do crime tipificado no
§ 1o, II, da
não lhe
art. 306,
Lei n. 9.503/1997,
sendo ofertada a suspensão condicional do processo.
No caso, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem não se
manifestaram expressamente sobre o não oferecimento da suspensão condicional do
processo ao agravante. Destarte, caberia à defesa a oposição de embargos de
declaração para sanar a alegada omissão das instâncias antecedentes.
Portanto, não analisada a tese defensiva pelas instâncias ordinárias, ainda que
apontada a ocorrência de nulidade absoluta pela defesa, resta afastada a competência
desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em dupla
supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTOS
DIVERSOS. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA
Documento eletrônico VDA52137357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:21
Código de Controle do Documento: 757ee407-a512-429e-b233-91347732c716

DO DELITO. REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO
MANTIDA.
1.
O
STJ
não
pode,
sob
pena
de
indevida supressão de instância, conhecer de matéria
não apreciada pelo tribunal de origem e em relação à
qual a parte não opôs os necessários embargos de
declaração para suprir a referida omissão.
2. O Tribunal de origem, mantendo a pena e o regime
inicial impostos ao réu na sentença, pode se amparar em
fundamentos diversos daqueles até então adotados, mesmo
que em recurso exclusivo da defesa, não havendo se falar
em reformatio in pejus, e desde que observados os limites da
pena e as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na
inicial acusatória.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 690.919/SP, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe de
.
6/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA
PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA
NO
DA
REITERAÇÃO DO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
RECURSO ESPECIAL N. 2.060.999/SC. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APREENSÃO
DE
PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO
DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o prequestionamento
das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da
via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública,
sob pena de incidir em indevida supressão de instância e
violação da competência constitucionalmente definida para
esta Corte Superior.
2. Em relação à alegada nulidade da busca
pessoal, se o tema não foi efetivamente debatido pelo
Tribunal de origem e a defesa sequer opôs embargos de
declaração para sanar eventual omissão da Corte local,
esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à
matéria, sob pena de incorrer em dupla supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 902.634/SC, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe de
.
29/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE EXTORSÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA
ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS
Documento eletrônico VDA52137357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:21
Código de Controle do Documento: 757ee407-a512-429e-b233-91347732c716

OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se pode conhecer de matéria que não foi
analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. "Até mesmo as nulidades absolutas devem ser
objeto de prévio exame na origem a fim de que possam
inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, DJe de
.
25/5/2017)
3. Cabível a exasperação da pena-base pela vetorial
circunstâncias do crime, em que foi considerado o modus
operandi empregado, o que constitui fundamento idôneo, em
razão da maior reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 799.213/RN, Relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
.
18/8/2025)

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
DEFENSIVA QUE CONFIGURA NÍTIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA, QUE OBSTA A ANÁLISE, AINDA QUE SE
TRATE DE NULIDADE ABSOLUTA. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGAS CONJUGADA COM OUTROS
FATORES. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR TRÁFICO
PRIVILEGIADO. CONCLUSÃO PELA DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
TRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Assente que a defesa deve trazer alegações
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos.
II - No que tange ao suposto constrangimento
ilegal, quanto à abordagem policial, com nulidade das
provas, concluiu-se que tal questão não foi analisada
pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
III - Esta Corte Superior de Justiça já se
manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade
absoluta, não pode ser declarada em supressão de
instância.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 770.752/ES, Relator Ministro Messod
Azulay, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2023,
.
2/6/2023)

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52137357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:21
Código de Controle do Documento: 757ee407-a512-429e-b233-91347732c716

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.286 / MG
Número Registro: 2025/0375850-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036833520228130261
0261220003683
10000245300934001
10000245300934002
261220003683
36833520228130261
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILLIAM DOUGLAS CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WILLIAM DOUGLAS CUNHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM DOUGLAS CUNHA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA52502640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:17
Código de Controle do Documento: db1f5991-e6cc-463d-9b90-2f52451ce135

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:17
Código de Controle do Documento: db1f5991-e6cc-463d-9b90-2f52451ce135